Tribunal: TJDFT
Processo: 0052123-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052123-47.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: LUCILIA DUARTE MOREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Considerando a certidão de ID 69935558, intimem-se os advogados (credores dos honorários de sucumbência) para que esclareçam se renunciam ao valor excedente a 20 (vinte) salários-mínimos para o recebimento via requisição de pequeno valor – RPV, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator